Tribunal: STF
Processo: CC 8112
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e processual civil. Conflito de competência. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Estadual. Descabimento.
1. Conflito de competência entre o TJMG e o STJ, oriundo de reclamação, suscitado por aquele tribunal após declínio de competência por aquele Tribunal.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando existe hierarquia jurisdicional entre os órgãos suscitados, não há conflito de competência a ser dirimido por esta Corte. Precedentes.
3. Conflito de competência não conhecido.
    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), no âmbito da Reclamação nº 1.0000.18.077967-0/000, entre o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aquele Tribunal. O STJ, ao receber a reclamação constitucional ajuizada pelo réu da ação na origem, determinou a remessa dos autos ao TJMG, para o devido processamento do incidente processual (eDoc 1, fls. 40). Ao decidir a reclamação, o Tribunal estadual questionou a decisão do STJ e se deu por incompetente, instaurando o presente conflito de competência negativo a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decisão do relator (eDoc 1, fls. 132-139).
    2. No entender da suscitante, a Resolução nº 03/2016/STJ, a qual delegou a competência “às Câmaras Reunidas ou à Secção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”, é inconstitucional, motivo pelo qual se deu por incompetente para julgar o referido incidente processual.
    3. É o breve relatório.
    4. O presente conflito de competência não deve ser conhecido.
    5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que não cabe conflito de competência quando existe hierarquia entre os órgãos jurisdicionais. No caso concreto, as decisões do Superior Tribunal de Justiça vinculam o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual é incabível o conflito negativo de competência, pois as cortes estão em patamares hierárquicos distintos. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. - A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça”. (CC 7594 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 29/9/2011)
    6. Nesse mesmo sentido: CC 8.124, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 13.09.2019; CC 7.992, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 04.10.2017; CC 8.040, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 19.09.2019; CC 8.071, sob a minha relatoria, j. em 09.09.2020; CC 8.139, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 12.12.2019; CC 8.008, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 13.11.2017; CC 8.145, sob a minha relatoria, j. em 04.05.2021.
    7. Desse modo, havendo decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça remetendo os autos da reclamação ao TJMG para processamento e julgamento desse incidente processual, não há que se falar em conflito de competência, mas sim em impositivo cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior. 
    8. Diante do exposto, não conheço do presente conflito de competência.
    9. Nos termos do art. 52, p. único, do RISTF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    10. Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para ciência da presente decisão. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator